Tribunal: TJSP
Processo: 2134892-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que denegou pedido de efeito suspensivo. Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno prejudicado.

Processual. Consignação em pagamento. Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Decisão agravada que concedeu a tutela provisória para a suspensão de leilões. Superveniente

Ementa:
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de processamento de agravo de instrumento que denegou pedido de efeito suspensivo. Recurso principal julgado nesta oportunidade. Agravo interno prejudicado.

Processual. Consignação em pagamento. Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Decisão agravada que concedeu a tutela provisória para a suspensão de leilões. Superveniente prolação de r. sentença de procedência da demanda. Perda do objeto do presente recurso, voltado à revogação da liminar concedida. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134892-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados ANDRE HENRIQUE TELES
SATTIN e
ARLETE APARECIDA TELES SATTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134892-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.165
2
Agravante – Banco Santander (Brasil) S/A.
Agravados André Henrique Teles Sattin e Arlete Aparecida Teles Sattin
Agravo de Instrumento no 2134892-11.2020.8.26.0000 - 5a Vara Cível de
Guarulhos
Agravo Interno no 2134892-11.2020.8.26.0000/50000
Voto no 17.165
Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra
decisão de processamento de agravo de instrumento que
denegou pedido de efeito suspensivo. Recurso principal
julgado
nesta
oportunidade.
Agravo
interno
prejudicado.
Processual. Consignação em pagamento. Alienação
fiduciária em garantia. Bem imóvel. Decisão agravada
que concedeu a tutela provisória para a suspensão de
leilões. Superveniente prolação de r. sentença de
procedência da demanda. Perda do objeto do presente
recurso, voltado à revogação da liminar concedida.
Agravo de instrumento não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 104/106 deste instrumento (fls. 111/113 dos autos principais), que, no âmbito
de demanda de consignação em pagamento envolvendo atos de excussão quanto a
imóvel alienado fiduciariamente, concedeu tutela de urgência requerida pelos autores
no sentido de suspender os leilões designados.
Insurge-se o réu, sustentando, em síntese, a regularidade dos
atos para a efetivação da garantia, nos termos da Lei no 9.514/97. Nesse sentido,
destaca que os autores teriam sido devidamente notificados para purgar a mora,
considerando ineficaz o depósito por eles efetuado. Bate-se pela reforma da r. decisão
agravada, com supressão do provimento de urgência deferido.
Deferiu-se o processamento do recurso, denegando-se o
efeito suspensivo pleiteado e dispensando-se outrossim a prestação de informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134892-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.165
3
pelo MM. Juízo a quo, interpondo o agravante em face dessa decisão recurso de
agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo,
manifestando-se os agravados em contrarrazões no prazo legal (fls. 140/145).
É o relatório.
Destaque-se, antes de mais nada, estar prejudicado o agravo
interno, tendo em vista a solução, nesta oportunidade, do próprio recurso principal
(agravo de instrumento), perdendo sentido a insurgência em torno dos efeitos
relativos ao seu processamento.
Quanto ao agravo de instrumento, é de se reconhecer a falta
de interesse recursal superveniente.
Com efeito, por consulta ao andamento processual no sistema
informatizado SAJ, verifica-se ter sido proferida sentença julgando a demanda
originadora do presente agravo, com confirmação da liminar deferida.
O caso é, pois, de reconhecimento da perda do objeto do
agravo, já que uma vez proferida decisão pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, fundada
em cognição exauriente, não cabe mais discussão sobre decisão por esse
anteriormente proferida em cognição sumária.
Nesses termos já se manifestou, por diversas vezes, este C.
Tribunal de Justiça:
“Plano de Saúde Ação de revisão contratual, com pedido de
antecipação de tutela Insurgência em relação a decisão que
concedeu a tutela antecipada - Prolação de sentença - Advinda a
cognição exauriente da sentença, é absorvida a cognição sumária
da decisão interlocutória - O recurso perdeu seu objeto Agravo
prejudicado”
(Agravo
de
Instrumento
no
2080849-37.2014.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Silvério da Silva, j. 7/5/2015). No mesmo sentido: Agravo de
Instrumento no 2114390-27.2015.8.26.0000, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 23/7/2015; Agravo de
Instrumento no 2227804-37.2014.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Enio Zuliani, j. 25/3/2015; e Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134892-11.2020.8.26.0000 -Voto no 17.165
4
de Instrumento no 2047032-79.2014.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 10/6/2014.
E, no mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS
EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PERDA DE OBJETO CONFIGURADA.
1.- Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, resta
prejudicado, pela perda de objeto, o Recurso Especial interposto
contra Acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que
deferiu a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente
prolação da Sentença de mérito.
2.- A prolação da sentença de mérito confirmando o
provimento em antecipação de tutela absorve os seus efeitos, por se
tratar de decisão proferida em cognição exauriente, restando ao
sucumbente a impugnação da Sentença e não mais da decisão
liminar.
3.- Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para cassar o Acórdão Embargado, julgando
prejudicado o Recurso Especial.” (EDcl no AgRg no REsp no
1.293.867/MT, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 5/8/2014, DJe
1/9/2014).
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno e do
agravo de instrumento.
FABIO TABOSA
Relator